Tribunal: STF
Processo: RE 1332756
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 25):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. 1. Inaplicáveis ao caso concreto os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que restaram modulados os efeitos da decisão quando do julgado, sendo estabelecido que somente serão exigidos para os processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento, o que inocorreu na espécie. 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (Tema 793), fixando a tese de que: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Os documentos acostados ao presente feito dão conta da real necessidade médica da parte autora. Não é demais ressaltar que são os médicos que acompanham o estado do paciente quem realmente detêm condições de avaliar o seu estado clínico, além do tratamento mais adequado ao caso concreto. 3. Na hipótese, porém, tratando-se de paciente acometido de câncer, que pode vir a evoluir com risco de morte, a responsabilidade recai sobre o ente público de modo especial, isto é, compete-lhe inicialmente diligenciar para que o doente seja encaminhado a um Centro de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON), de modo a receber o tratamento adequado que sua enfermidade demanda. 4. A contar de 15/06/2015, a prestação de serviços públicos de natureza forense está sujeita ao pagamento de Taxa Única de Serviços Judiciais, devida pelas partes ao Estado, por força da Lei n. 14.634/2014. A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentas do pagamento de Taxa Única de Serviços Judiciais por força do disposto no art. 5º, inciso I, da referida Lei. Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em agosto/2017, não se há falar em condenação do Estado ao pagamento das custas. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 3, p. 21)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “Segundo a legislação pátria, editada em cumprimento aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, conforme Portaria nº 2981/2009 do Ministério da Saúde e da relação de medicamentos especiais, nos termos da Portaria nº 670/2010 da Secretaria Estadual da Saúde.” (eDOC 4, p. 33). 



    Aduz-se, que “os medicamentos que não pertencem a essas listas oficiais não devem ser fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. Consequentemente, se não são fornecidos pela SES, também não podem ser adotadas medidas coercitivas por parte do Poder Judiciário para obrigar o Estado a alcançá-los, tais como multas, ordens de bloqueio.” (eDOC 4, p. 33) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão geral. (eDOC 4, pp. 124-126)



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 4, p. 133)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, pp. 143-146). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, pp. 29-37): 



    “(...)



    Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes públicos possuem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 



    Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento, proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. RE 855178 RG / PE. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Ministro Luiz Fux. Julgado em 05/03/2015. Tal julgado diz respeito ao Tema 793, que trata da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, no qual foi fixada a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



      Tocante à eficácia da norma constitucional do referido artigo 196, sem dúvidas autoaplicável, de eficácia plena e imediata, sendo desnecessária sua regulamentação, como pretende o apelante. O dispositivo em voga, por versar sobre direito fundamental, reveste-se de eficácia plena, cuja aplicação é imediata e com intensidade máxima, ao contrário do subsequente artigo 197 da Constituição da República, este sim de claríssima eficácia contida. 



    (...)



    Também não se exige o preenchimento dos requisitos elencados nos Protocolos Clínicos para a utilização dos medicamentos requeridos. Para o deferimento do pleito, basta que esteja comprovada a enfermidade do requerente, e que a medicação tenha sido devidamente prescrita pelo médico que trata o paciente. Os Protocolos do Ministério da Saúde, portanto, não podem ser usados como escusa para o ente público se isentar da obrigação constitucionalmente estabelecida, tratando-se de formalidade para regulamentar o atendimento aos doentes e não de empecilho para a promoção da saúde.



    (...)



    No que tange à questão do alto custo do medicamento pleiteado, o autor demonstrou não ter condições de arcar, por si, com as despesas necessárias ao tratamento, pois litiga sob amparo da Defensoria Pública o que – pela própria triagem efetuada com seus representados –, possibilita inferir-se, a princípio, que o demandante é pessoa de parcos recursos. Ademais, o feito encontra-se instruído com declaração de hipossuficiência; cartão do SUS; comprovação de que o autor recebe benefício previdenciário; e orçamentos. Assim, ainda que o Estado concorra de forma subsidiária com a União no fornecimento de tratamento oncológico e embora seja legítimo seu interesse na proteção dos recursos públicos, o que poderá ser buscado noutra via, regressiva, em face da distribuição das competência, estabelecendo critérios para sua utilização, a preservação da saúde, na hipótese em exame, autoriza determinação judicial, conforme o caso concreto, para que os recursos sejam direcionados a situações singulares, em face do sopeso dos bens jurídicos a resguardar. Sequer há falar em ofensa ao princípio da isonomia e universalidade do direito à saúde, pois a saúde de uma pessoa já abriga absoluto interesse público na manutenção da vida. Além disso, inexiste confronto entre os interesses do paciente com o dos demais cidadãos. Portanto, as alegações de alto custo do medicamento não são suficientes para afastar a responsabilidade do ente público ao seu fornecimento. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida – maior bem de todos –, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o sentido. Ora, a prova constante dos autos dá conta da real necessidade médica da parte autora, assim como de sua fragilidade financeira frente ao custo do tratamento necessário. No caso concreto, porém, tratando-se de paciente acometido de patologia que pode vir a evoluir, com risco de morte, a responsabilidade recai sobre o ente público de modo especial, isto é, compete-lhe inicialmente diligenciar para que o paciente seja encaminhado a um Centro de Alta Complexidade3 Oncológica (CACON ou UNACON)4 , de modo a receber o tratamento adequado que sua enfermidade demanda. 



    (...).”



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.  




    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente